Tribunal: CARF
Processo: 10283.005967/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.005967/2007-97
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.279 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
LG ELETRONICS DA AMAZONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ARGUMENTOS DO
DESPACHO DECISÓRIO INTEGRALMENTE REJEITADOS PELAS
TURMAS JULGADORAS. HOMOLOGAÇÃO.
Uma vez que as turmas julgadoras tenham rejeitado os dois únicos argumentos
indicados pelo despacho decisório para não homologar a compensação
declarada pelo sujeito passivo, é de rigor a homologação.
É nula a decisão recorrida na parte em que ela presume, em absoluto, a
repercussão, para a presente lide, de outro processo administrativo, sem dar ao
sujeito passivo a oportunidade de se manifestar sobre a questão e sem que tal
repercussão nunca tivesse sido discutida em sede processual, resultando em
prejuízo ao sujeito passivo. Cerceamento ao direito de defesa, e inovação de
argumento decisório em sede de recurso voluntário que não se admite também
por violação ao devido processo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, por maioria de votos, dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Viviane
Vidal Wagner e Andréa Duek Simantob que deram provimento parcial com retorno dos autos à
turma a quo. Votaram pelas conclusões a Conselheira Edeli Pereira Bessa e o Conselho Fernando
Brasil de Oliveira Pinto. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira
Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.005967/2007-97
Fl. 1148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.279 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.005967/2007-97

Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face de acórdão
1103-001.148, de 26 de novembro de 2014, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1103-001.148
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ
–
COMPENSAÇÃO
–
FATO
SUPERVENIENTE
1 – Ficou comprovada a ausência de majoração de custos na DIPJ/07 em
relação à escrituração contábil.
2 Superveniência de auto de infração de IRPJ (PRL60) após despacho
decisório, para o mesmo ano-calendário, com decisão negativa à contribuinte,
nesta instância, com recurso especial admitido. Ausência de certeza e liquidez
do crédito postulado nesta instância. Negativa de provimento ao recurso.
Destino final da lide que guarda dependência com decisão sobre o recurso
especial no processo do auto de infração.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, NEGAR provimento
ao recurso, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.

O caso trata de compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ decorrente de
recolhimento a maior no ano calendário de 2006 com débitos de outros tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (“RFB”).
No Parecer SEORT/DRF/MNS no 339 (despacho decisório), emitido em junho de
2011, os créditos não foram reconhecidos e as compensações não foram homologadas porque a
Fiscalização entendeu que “NÃO HOUVE A CORRETA APURAÇÃO DA IRPJ para o ano
calendário de 2006, conforme tabela acima.” O Relatório da decisão ora recorrida assim resume
o iter processual até então:
(...)
Fl. 1149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.279 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.005967/2007-97

Afirmou a fiscalização que, confrontando-se os arquivos fiscais e contábeis, bem como,
as declarações apresentadas pelo contribuinte disponíveis nos bancos de dados da RFB,
sobretudo a DIPJ 2007, constataram-se algumas divergências. Assim, por conta dessas
divergências, a fiscalização entendeu que havia a necessidade de lavrar nova intimação,
ocorrida em 22/10/2010, na qual solicitou ao contribuinte algumas diligências e
documentos comprobatórios.
Em análise aos novos documentos apresentados, atestou a fiscalização que havia
discrepâncias entre a DIPJ 2007 e a escrituração contábil, que atingiam a diferença a
menor na escrituração contábil de R$ 16.299.115,33 se comparado ao valor declarado
na ficha 04-A da DIPJ. Da mesma maneira, foram constatadas diferenças entre o custo
dos bens e serviço vendidos – PJ em geral efetivamente declarado e o contabilizado,
totalizando uma diferença a menor na escrituração contábil de R$ 114.254.620,81.
Portanto, consignou a fiscalização que houve uma redução do lucro líquido antes do
IRPJ totalizando R$ 130.553.736,14, valor esse que deve ser incluído no lucro real.
Decidiu, por fim, que a escrituração contábil, embora revestida de presunção de
veracidade, foi realizada de forma irregular e que, ainda, faz prova de confissão contra o
seu próprio autor.
Concluiu, assim, que não houve a correta apuração do IRPJ para o ano-calendário 2006,
propondo o não reconhecimento do direito creditório, a não homologação das
declarações de compensação e a ciência da decisão à empresa recorrente.
(...)
Apresentada manifestação de inconformidade, esta foi julgada improcedente.
Nesta, a DRJ analisou a documentação apresentada e acolheu parcialmente as razões de defesa,
afirmando a inexistência de divergência na apuração de receitas, mas mantendo o despacho
decisório quanto à divergência referente ao custo das mercadorias (o que foi suficiente para
manter a negativa de reconhecimento de direito creditório pleiteado nos autos do presente
processo).
Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo suscitou (i) a inconsistência da
reconstituição da base de cálculo do tributo e (ii) a inexistência das divergências apontadas pela
Fiscalização entre o balancete e a DIPJ também quanto ao custo das mercadorias. Neste último
item, noticiou a existência do Processo administrativo 10283.003223/2007-38 que indica ser
“idêntico ao presente” e por meio do qual este CARF teria acolhido integralmente “os
argumentos referentes às supostas diferenças apuradas em seu lançamento contábil e na DIPJ
referente ao ano-calendário de 2006”.
Ao julgar tal recurso, a turma ordinária do CARF rejeitou as nulidades apontadas
e observou, quanto ao processo 10283.003223/2007-38, ser equivocada a alegação do sujeito
passivo, já que a análise da decisão nele proferido (acórdão 1402-001.385) revela que a lide ali
refere-se a compensações com saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005. Afirma, neste
sentido: “Conquanto as questões que infirmavam o saldo negativo sejam quase as mesmas às
deste processo, aquele feito se refere a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005. Nesta
lide se discute o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006”.
O acórdão recorrido passa então ao exame das divergências quanto ao custo das
mercadorias, concluindo que o sujeito passivo havia logrado comprovar a insubsistência do
lançamento neste ponto, in verbis:
Fl. 1150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.279 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.005967/2007-97

Enfim, do quadro completo, vejo que resulta comprovada a alegação da recorrente, de
modo a não se justificar a “glosa” de R$ 114.254.620,81 como majoração de custo de
produtos vendidos.
Não obstante, o acórdão recorrido conclui por negar provimento ao recurso, em
virtude da afirmação de que que o presente processo (que busca o reconhecimento de crédito
referente a saldo negativo de 2006) é dependente do de no 16561.720068/2011-54, no qual se
discutem a autos de infração de IRPJ e de CSLL por ajustes pelo método PRL60 para o ano-
calendário de 2006. Transcreve-se o respectivo trecho da decisão ora recorrida que detalham o
raciocínio empregado (destaques do original):
(...)
Enfim, do quadro completo, vejo que resulta comprovada a alegação da recorrente, de
modo a não se justificar a “glosa” de R$ 114.254.620,81 como majoração de custo de
produtos vendidos.
Sobre essa questão, portanto, dou provimento ao recurso.
Não houvesse o que pontuarei a seguir, o caso seria de provimento ao recurso.
Constata-se nos autos do processo administrativo no 16048.720011/2012-45, em que se
postulam compensações com saldo negativo de CSL do mesmo ano-calendário de 2006,
a existência de autos de infração de IRPJ e de CSL por ajustes pelo método PRL60 para
esse ano-calendário. É o processo administrativo no 16561.720068/2011-54. Daí ter dito
alhures que as questões no feito em que se debatia o saldo negativo de IRPJ de 2005
eram “quase as mesmas” às do presente processo.
Os autos de infração foram aperfeiçoados em 19/12/11. O Parecer Seort/DRF/Manaus
339 foi emanado em 27/6/11 (fls. 193 a 197) seguida do despacho decisório que o
aprovou. Daí no presente feito o órgão de origem ter enfrentado o mérito do saldo
negativo de IRPJ postulado.
O processo dos autos de infração de IRPJ e de CSL (processo administrativo no
16561.720068/2011-54) foi julgado no CARF pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
desta Seção, com negativa de provimento ao recurso voluntário. É o Acórdão no 1302-
001.162, da sessão de 10 de setembro de 2013. Foi interposto recurso especial pela
contribuinte, cuja admissibilidade foi aceita. Portanto, será julgado pela 1o Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) do CARF.
Conquanto o desenlace final do referido processo administrativo ainda penda do exame
do recurso especial, como o recurso já foi julgado nesta instância (Acórdão no 1302-
001.162), é entendimento desta Turma de que se devem considerar os efeitos do
julgamento nesta instância. Ou seja, o processo administrativo no 16561.720068/2011-
54 deixa de ser questão prejudicial para fins do desate do presente feito, nesta instância.
Para que não haja prejuízo a legítimo direito da recorrente, caberá a ela postular a
anexação deste processo administrativo, por dependência, aos autos do processo de
exigência de IRPJ e de CSL, com recurso especial já admitido. Nomeadamente, em face
de se dar provimento à questão da majoração de custos dos produtos vendidos (DIPJ
versus escrituração contábil) enfrentada neste voto.
Assim, o destino final da presente lide seguirá a sorte do que ficar decidido no
processo administrativo no 16561.720068/2011-54, do qual efetivamente depende.
E, como efeito lógico e necessário da dependência àquele processo administrativo, com
a anexação deste processo ao de no 16561.720068/2011-54, com recurso especial já
Fl. 1151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.279 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.005967/2007-97

admitido, os débitos do presente feito permanecerão com sua exigibilidade suspensa,
até o desate final do processo de número supratranscrito.
O valor de principal de IRPJ exigido nos autos do mencionado processo administrativo
é de R$ 204.782.069,64 – montante muito superior ao saldo negativo de IRPJ
propugnado.
Logo, nesta instância, só cabe o reconhecimento da ausência do saldo negativo de IRPJ
postulado, por falta de certeza e liquidez do crédito.
Por fim, observo que as colocações ora feitas não são de inovação de motivo para a não
homologação das Dcomps em dissídio. Trata-se de fato e de questão supervenientes,
que emergiram após o despacho decisório.
Sob essa ordem de considerações e juízo, nego provimento ao recurso.
(...)
Contra essa decisão o sujeito passivo opôs embargos de declaração, os quais
foram rejeitados por despacho.
Na sequência, o sujeito passivo interpôs recurso especial em agosto de 2017, ao
qual foi dado parcial seguimento, conforme despacho de fls. 1.060-1.075. Neste, o Presidente da
1a Câmara da 1a Seção de Julgamento decidiu que não restou caracterizada divergência
relativamente à matéria denominada “i. Nulidade da decisão recorrida por indevida alteração do
critério jurídico de lançamento, nos termos do art. 146 do CTN”, o que restou confirmado pelo
despacho em Agravo de fls. 1.106-1.120.
O recurso especial do sujeito passivo foi portanto admitido relativamente às
seguintes matérias:
Item “ii”. Nulidade da decisão por cerceamento do direito de defesa, nos termos do
art. 59, II do Decreto 70.235/72;
Item “iii”. Nulidade do ato por incompetência da autoridade, nos termos do art. 59,
I, do decreto 70.235/72;
Item “iv”. Impossibilidade de revisão da escrita fiscal quando extinto o direito da
Fazenda Pública, art. 149, parágrafo único do CTN c/c art. 150, parágrafo 4o do
CTN.
Transcreve-se o teor do minucioso despacho de admissibilidade que deu
seguimento a tais matérias (grifos do original):
(...)
ii. Nulidade da decisão por cerceamento do direito de defesa, nos termos do
art. 59, II do Decreto 70.235/72;
De início, a Recorrente declara que houve prequestionamento da matéria nos itens 35 a
40 dos seus embargos de declaração. Acerca do tema, já restou consignado na análise da
matéria anterior, que é possível que o prequestionamento em sede de embargos, ainda
que rejeitados.
Transcrevem-se os itens 35 e 36 dos embargos, citados pela Recorrente:
Fl. 1152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.279 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.005967/2007-97

IV.2) Cerceamento do direito de defesa
IV.2.a) Não ultimação da Recorrente para se manifestar sobre o fato alegado
35. Afirma-se na r. decisão recorrida que o não reconhecimento do direito
creditório da Recorrente em função do decisum proferido nos autos de outro
processo não se trataria de inovação de motivo, mas de fato e questão
superveniente, surgidos após o despacho decisório:
(...)
36. Pois bem. Ainda que a questão fosse de fato novo, este fato deveria ter sido
mencionado anteriormente, e a vinculação desses dois processos deveria ter sido
provada nos presentes autos com a juntada de cópia das principais peças do
Processo Administrativo n° 16561.720068/2011-54. Ademais, a Recorrente
precisaria ter sido intimada a se pronunciar sobre o tema e, assim, apresentar
defesa sobre a nova questão levantada pela primeira vez apenas durante a
sessão de julgamento.
Acerca da matéria, restou consignado no despacho de Embargos que:
Afirma a embargante que, mesmo sendo novo o fato, “deveria ter sido
mencionado anteriormente”. Ora, com a devida vênia, o fato era novo apenas
para os julgadores do CARF, pois certamente já era de conhecimento da
embargante, pois se trata de lançamento de ofício contra a própria.
(...)
Neste contexto, com a devida vênia, a alegação de suposta nulidade da decisão
por pretenso cerceamento do direito de defesa soa despropositada, não fosse
ainda o fato de não serem os embargos de declaração o instrumento adequado
para tal finalidade.
Após análise dos trechos acima, constata-se que a recorrente alegou o cerceamento do
direito de defesa, por não ter sido chamada a se pronunciar sobre o processo no
16561.720068/2011-54. Portanto, considera-se que a matéria foi devidamente
prequestionada.
Para demonstrar a divergência, a recorrente apresenta os acórdãos paradigmas no.1101-
001.121 (da 1a Turma, da 1a Câmara da 1a Seção, de 03/06/2014) e no 1801-002.311 (da
1a Turma Especial da 1a Seção, de 04/03/2015). Anexou inteiro teor dos acórdãos em
documento anexo ao recurso (e-fls.974-1055).
Os dois paradigmas indicados para a matéria constam do site do CARF e até a data de
interposição do recurso não haviam sido reformados.
Alega a Recorrente que tanto no recorrido quanto nos paradigmas foi suscitado o
cerceamento do direito de defesa e a nulidade da decisão, nos termos do art. 59, II do
Decreto no 70.235/72, tendo em vista a não homologação da compensação por fato
novo, que não foi trazido pela Delegacia de Origem quando do despacho decisório.
Todavia nos paradigmas, o órgão julgador anulou a decisão da DRJ, enquanto que no
recorrido, a decisão de não homologar as compensações foi mantida.
O primeiro paradigma no.1101-001.121, possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:1998
Fl. 1153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.279 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.005967/2007-97

COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. PRELIMINAR AFASTADA. DECISÃO
QUE ADENTRA AO MÉRITO PARA NÃO-HOMOLOGAR A COMPENSAÇÃO
POR OUTRO FUNDAMENTO. Há cerceamento ao direito de defesa se a
decisão de 1a instância não-homologa a compensação com fundamento em
provas que não integravam os autos. NULIDADE PARCIAL. A nulidade por
cerceamento ao direito de defesa alcança a decisão apenas na parte em que
adentra ao mérito do direito creditório utilizado em compensação, subsistindo
válida a parte na qual afasta a preliminar que motivou originalmente o ato de
não-homologação.
A situação fática deste primeiro paradigma diz respeito ao julgamento de manifestação
de inconformidade de um pedido de compensação referente a crédito de saldo negativo,
o qual foi indeferido sob o fundamento de que já haviam passados mais de 5 anos entre
a data da formação do saldo negativo e o envio da Dcomp. O sujeito passivo informou
que se tratava de um erro de fato no exercício informado na Dcomp e solicitou que fosse
acatada a retificação. A DRJ reconheceu o erro de fato no exercício informado, mas
manteve o indeferimento da compensação sob o fundamento de que inexistiria prova da
tributação dos rendimentos vinculados às retenções deduzidas na apuração do saldo
negativo.
Por fim, a Ilustre relatora do acórdão paradigma anulou parcialmente a decisão de 1a
instância, apenas naquilo que adentrou ao mérito, determinando que o processo
retornasse à Unidade de Origem para que fosse apreciado o mérito da compensação,
para garantir o direito de defesa da contribuinte.
Por sua vez, no aresto recorrido, não foi acolhida a tese de nulidade por cerceamento do
direito de defesa, ainda que tivesse havido um fato novo, qual seja, o ajuste nos custos
operacionais através de lançamento de ofício constante do processo administrativo
16561.720068/2011-54. O relator do recorrido afirma não se tratar de inovação de
motivo para não homologação, mas reconhece a existência de questões supervenientes
que emergiram após o despacho decisório.
Dessa forma, considera-se que tanto no paradigma, quanto no recorrido, houve o
surgimento de fatos novos após a emissão do despacho decisório por parte da Unidade
de Origem. Todavia naquele, o relator anulou parte da decisão, devolvendo o processo à
Origem para análise dos fatos e, de maneira contrária, o recorrido manteve a decisão e o
despacho de embargos não acatou os argumentos de cerceamento do direito de defesa.
Logo, em relação ao primeiro paradigma no.1101-001.121 a Recorrente logrou êxito
em demonstrar a divergência no que diz respeito à nulidade por cerceamento do
direito de defesa.
A Recorrente apresentou um segundo paradigma no 1801-002.311, do qual transcreve-se
a ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2007
DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. INOVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
A modificação, pela Turma Julgadora de 1a. Instância, nos critérios jurídicos
adotados pelo órgão de origem na motivação e nos fundamentos que levaram ao
indeferimento de pedido de reconhecimento de indébito de estimativa,
caracterizam cerceamento do direito de defesa por suprimir a análise do mérito
dos procedimentos de compensação das duas instâncias administrativas de
julgamento.
Fl. 1154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.279 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.005967/2007-97

A recorrente elaborou quadro com cotejo analítico e transcreveu alguns trechos, dos
quais se destaca:
Ao introduzir novos critérios jurídicos na motivação e fundamentos, comparados
àqueles adotados pelo órgão de origem para indeferir o pedido e não oferecer à
recorrente a oportunidade de fazer a prova que julgou necessária, a Turma
Julgadora de 1a Instância prejudicou o legítimo direito de defesa da parte em ter
o mérito de seus procedimentos analisados nas duas instâncias administrativas
de julgamento, o que determina a nulidade daquela decisão.
O paradigma tratou pedido de compensação indeferido por despacho decisório da
Delegacia, por se tratar de crédito oriundo de pagamento de estimativa mensal de IRPJ
de pessoa jurídica submetida à apuração dos impostos pelo lucro real e que tal
pagamento só poderia ser utilizado na dedução do IRPJ ou CSLL devidos ao final do
período de apuração ou para compor o saldo negativo do período.
A decisão da DRJ afirmou ser permitida a compensação do pagamento de estimativas,
mas desde que devidamente comprovado, pelo sujeito passivo, que o pagamento foi
indevido através dos registros e livros contábeis; o que não teria ocorrido, mantendo
assim o indeferimento da compensação. O acórdão paradigma reconheceu ter havido
alteração nos critérios que motivaram o indeferimento e anulou a decisão de 1a
instância, determinando o retorno para proferimento de nova decisão, após a verificação
de existência do crédito pleiteado.
O acórdão recorrido, como dito antes, tratou de pedido de compensação, onde o
colegiado do CARF manteve a não homologação do pedido de compensação em razão
de um lançamento de ofício constante do processo adminitrativo no
16561.720068/2011-54, enquanto que o despacho decisório da Delegacia havia
questionado os custos operacionais com base em informações contidas na DIPJ. Ainda
que o cerne da negativa da homologação tenha sido a inexistência de saldo negativo de
IRPJ em função dos custos, percebe-se que os fatos que motivaram a decisão do CARF
não coincidem com aqueles contidos no despacho decisório original, até porque
supervenientes.
Por conseguinte, vislumbram-se situações fáticas semelhantes, pois tanto no paradigma,
quanto no aresto recorrido encontram-se presentes fatos ou argumentos novos a
embasarem as decisões de indeferimento da compensação, não obstante, o segundo
paradigma no 1801-002.311 reconheceu o cerceamento de direito de defesa, enquanto
que o despacho que rejeitou os embargos considerou não ser este o instrumento
adequado para reconhecer a nulidade da decisão.
Logo, o segundo paradigma no 1801-002.311, ratifica a existência de divergência no
que diz respeito ao cerceamento do direito de defesa.
iii. Nulidade do ato por incompetência da autoridade, nos termos do art. 59,
I, do decreto 70.235/72 (Supressão de instância);
Declara a Recorrente que a matéria foi prequestionada nos embargos de declaração nos
parágrafos 41 a 47 da referida peça. Trancreve-se o parágrafo 46 dos embargos:
46. Ao contrário, a I. Turma não apenas deixou de determinar a confecção de
novo despacho decisório, em manifesta supressão de instância, como deixou de
abrir prazo para a Recorrente se manifestar sobre o fato superveniente.
De fato, a questão foi arguida em sede de embargos e assim tratada no despacho que os
rejeitou:
Mais uma vez, pretende a embargante o reconhecimento da nulidade da decisão
embargada, por meio do uso dos embargos de declaração, tornando a investir,
Fl. 1155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.279 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.005967/2007-97

uma vez mais, contra as razões de decidir do colegiado ao afirmar que, nada
obstante o acórdão afirme tratar-se de “fato superveniente”, na verdade o que
houve foi “inovação e alteração da fundamentação legal da exigência”, e,
ainda, que tal “revisão do ato administrativo” haveria de ter sido feita
“enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública”. A este respeito, aliás, já
foram feitas, ao norte, as devidas considerações.
Reitera a Recorrente que só pode se pronunciar nos embargos, tendo em vista que a
matéria da qual se recorre só foi introduzida no acórdão do CARF.
Considerando o exposto acima, a matéria foi arguida em sede de embargos e tratada no
despacho que os rejeitou, configura-se portanto o devido prequestionamento.
Para demonstrar a divergência, apresenta o acórdão paradigma no 3201-002.165 (da 1a
Turma, da 2a Câmara da 3a Seção, de 17/05/2016), o qual consta do site do CARF e até
a data de interposição do recurso não havia sido reformado. Anexou inteiro teor do
acórdão em documento anexo ao recurso (e-fls.974-1055).
Transcreve-se na íntegra a ementa do paradigma no 3201-002.165:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2004
DESPACHO DECISÓRIO. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PELA DRJ. IMPOSSIBILIDADE.
A autoridade administrativa julgadora não pode inovar o ato administrativo
tributário em julgamento, alterando os critérios jurídicos que o nortearam.
Alega a Recorrente que o paradigma apresenta fatos semelhantes por se tratar de
compensação não homologada, nos seguintes termos (e-fls.951-952):
128. O acórdão paradigma apresenta fatos semelhantes aos presentes nesse
processo, sendo ambos casos de compensação não homologadas. No acórdão
paradigma, a compensação não foi homologada por uma razão (opção pelo
lucro real, não haveria direito ao crédito de IPI pleiteado), sendo em seguida
analisada a questão pela DRJ. O acórdão da DRJ afastou a razão de não
homologação original (crédito anterior à opção do lucro real), porém ainda
assim não homologou a compensação por uma novel razão (crédito relacionado
à exportação de produto “NT”).
129. De forma assemelhada, o acórdão recorrido analisou a razão original de
não homologação (irregularidades na escrituração contábil), não a acolheu
(escrituração contábil estava correta), mas ainda assim manteve a não
homologação por nova razão (existência de processo administrativo em curso
que poderia acarretar em diferença no saldo negativo a ser compensado).
Analisando o paradigma, percebe-se que a transcrição acima bem resumiu o contexto
fático dos acórdãos confrontados. Acrescenta ainda a Recorrente um cotejo analítico
para demonstrar a divergência, onde transcreve trechos de ambos os acórdãos. Do
paradigma, destacam-se as seguintes passagens:
Paradigma no 3201-002.165:
Observa-se, de pronto, que o acórdão recorrido inovou em relação aos motivos
do indeferimento do direito creditório definidos pela DRF em Foz do Iguaçu/PR.
Tal fato configura defeito insanável ao ato administrativo, devido a falta de
competência do órgão julgador para tanto.
Fl. 1156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.279 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.005967/2007-97

(...)
O Órgão Julgador, como consequência, não pode alterar a motivação do ato
administrativo emitido pela DRF, pois, tendo em vista que os motivos fazem
parte deste ato, criar novos motivos para manutenção de um ato administrativo
corresponde a realização de um novo ato.
É possível constatar a existência de similitude fática entre o aresto recorrido e o
paradigma, ainda que a origem dos créditos objetos do pedido de compensação sejam
distintos em cada caso. Isto porque a semelhança se caracteriza no fato de a decisão da
DRJ (no paradigma) e a decisão do CARF (recorrido) não se aterem apenas os fatos e
motivos originalmente contidos no despacho decisório proferido pela Delegacia.
E os acórdãos divergem na medida em que o paradigma sustentou que houve supressão
de instância, em face da falta de competência da DRJ para utilização de novos motivos
para o indeferimento do pedido de ressarcimento; e o despacho de embargos (recorrido)
reafirmou as declarações do acórdão a quo e destacou que os embargos não se prestam
ao reconhecimento de nulidades na decisão embargada.
Por conseguinte, em relação ao paradigma no 3201-002.165, a Recorrente logrou êxito
em demonstrar a divergência no que diz respeito à competência ou não da
autoridade julgadora.
iv. Impossibilidade de revisão da escrita fiscal quando extinto o direito da
Fazenda Pública, art. 149, parágrafo único do CTN c/c art. 150, parágrafo
4o do CTN.
Declarou a Recorrente que a matéria foi prequestionada nos parágrafos 29 a 34 dos
embargos e defendeu que se tratava de matéria de ordem pública.
De fato, certifica-se que a Recorrente enfrentou a matéria nos citados parágrafos dos
seus embargos, de onde se retiram os seguintes excertos:
30. O saldo negativo de IRPJ objeto de PER/DCOMP refere-se ao ano-
calendário de 2006. As declarações de compensação foram entregues em
20/04/07 e 16/05/07. O despacho decisório foi proferido em 27/06/11.
31. Ou seja, considerando que o direito da Fazenda Pública de rever as
declarações de compensação se extingue cinco anos após sua entrega, nos
termos do artigo 74, §5°, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996 ("Lei n°
9.430/96")2, as compensações jamais poderiam deixar de ser homologadas por
novos fundamentos, respectivamente, após 20/04/12 e 16/05/12.
Acerca da matéria, o relator do despacho de embargos assim se pronunciou:
Mesmo sem adentrar na questão quanto a possibilidade, ou não, de apreciação
de uma questão de ordem pública em sede de embargos, tem-se que, no que toca
à alegação de suposta decadência, toda a demonstração da embargante parte de
uma premissa equivocada, pois a embargante afirma que a “referida decisão
inova e altera a fundamentação legal do r.despacho decisório quando já teria
sido extinto o direito da Fazenda Pública”, enquanto que, de fato, e em sentido
completamente divergente, a decisão embargada expressamente consignou que a
fundamentação exposta no acórdão para negar provimento ao recurso
voluntário nada tinha a ver com qualquer forma de inovação na motivação,
verbis:
“Por fim, observo que as colocações ora feitas não são de inovação de
motivo para a não homologação das Dcomps em dissídio. Trata-se de
Fl. 1157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.279 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.005967/2007-97

fato e de questão supervenientes, que emergiram após o despacho
decisório.” (grifo original)
Dessa forma, entende-se prequestionada a matéria.
Para demonstrar a divergência, a recorrente apresenta os acórdãos paradigmas no. 9101-
001.476 (da 1a Turma da CSRF, de 16/08/2012) e no 1402-002.151 (da 3a Turma da
CSRF, de 10/12/2015). Anexou inteiro teor dos acórdãos em documento anexo ao
recurso (e-fls.974-1055).
Os dois paradigmas indicados para a matéria constam do site do CARF e até a data de
interposição do recurso não haviam sido reformados. Transcreve-se a ementa do
primeiro paradigma no. 9101-001.476:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ
Ano-calendário:1997
RESTITUIÇÃO - SALDO NEGATIVO DE IRPJ - REVISÃO DA DIPJ- A
autoridade administrativa deve verificar a efetiva existência dos valores objeto
de restituição requerida pelo contribuinte. Entretanto, nesta análise, se já
decorrido o prazo decadencial, lhe é defeso proceder a qualquer alteração de
valores e informações da DIPJ do contribuinte que implique alteração da base
de cálculo (lucro real após a compensação de prejuízos) e, conseqüentemente,
do imposto apurado. Tais alterações só são admissíveis dentro do prazo
decadencial e por meio de lançamento de oficio, quando necessário.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TERCEIROS -
CONVOLAÇÃO EM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - A Instrução
Normativa SRF no 41, de 07 de abril de 2000, ao vedar a compensação com
créditos de terceiros instituída pelo art. 15 da IN SRF 21, de 1997, ressalvou os
pedidos de compensação formalizados perante a Secretaria da Receita Federal
até o dia imediatamente anterior ao da entrada em vigor do ato normativo, os
quais permaneceram com todos os seus efeitos. Assim, nos termos do § 4o do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.637, de 2002,
devem eles ser considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
aplicando-se-lhes o disposto no § 5o do mesmo artigo, com a redação dada pela
Lei no 10.833.
A Recorrente apresentou quadro com cotejo analítico constante de e-fls.960-962. Neste
quadro, transcreveu trechos do recorrido e do paradigma, dos quais merecem destaque:
Paradigma no. 9101-001.476
Cumprida a intimação pelo contribuinte, a autoridade administrativa analisou a
DIPJ e verificou que: (a) não se confirmavam todas as retenções de IRF
compensadas na DIPJ; (b)não foram oferecidas à tributação na DIPJ as
receitas de juros sobre o capital próprio auferidas; (c) não foi observado o
limite legal de compensação de prejuízos de períodos anteriores.
Acórdão Recorrido
Constata-se nos autos do processo administrativo no 16048.720011/201245, em
que se postulam compensações com saldo negativo de CSL do mesmo ano-
calendário de 2006, a existência de autos de infração de IRPJ e de CSL por
ajustes pelo método PRL60 para esse ano-calendário.
Verifica-se a semelhança entre as situações fáticas enfrentadas no recorrido e no
paradigma, porquanto ambos tratam de pedidos de compensação, onde o direito creditório
provém de saldo negativo de IRPJ e, também em ambos os casos esse saldo foi revisto. A
Fl. 1158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.279 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.005967/2007-97

revisão do saldo negativo do recorrido se deu em função de novos valores de custos
operacionais após lançamento de ofício no processo no 16561.720068/2011-54. Já no
paradigma, o lucro real foi recalculado por não se confirmarem todas as retenções de
IRRF, por falta de tributação de receitas e inobservância do limite legal de compensação.
No paradigma, sustentou-se entendimento de que ao analisar a procedência do saldo
credor de IRPJ objeto do pedido de restituição, seria defeso à autoridade administrativa
proceder a qualquer alteração de valores e informações da DIPJ que implicasse alteração
da base de cálculo (lucro real após a compensação de prejuízos), salvo se dentro do prazo
decadencial e por meio de lançamento de oficio.
Enquanto que no recorrido, considerou-se que por não ter havido inovação ou alteração
do fundamento legal, não há que se falar em consumação do prazo decadencial.
Portanto, em relação ao primeiro paradigma no. 9101-001.476, a recorrente logrou êxito
em demonstrar divergência no que diz respeito ao prazo decadencial para revisão da
escrita contábil, quando da análise de pedido de compensação de saldo negativo de
IRPJ.
Passa-se à análise do segundo paradima no 1402-002.151, o qual possui a seguinte ementa
naquilo que concerne ao tema:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário:1995
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
Como regra geral, a caducidade para análise dos pedidos de compensação é
definida pelo prazo quinquenal de homologação, tendo como termo inicial a
data do pedido. Entretanto, em se tratando de saldo negativo do IRPJ e da
CSLL, excetuando-se as grandezas que atuam diretamente sobre o imposto ou
contribuição devidos e.g. estimativas e IRRF e os valores com repercussão em
diversos períodos saldo de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL
as alterações na base de cálculo que demandariam em tese lançamento de ofício
submetem-se ao prazo decadencial dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação.
Este segundo paradigma no 1402-002.151 também tratou de pedido de compensação
tendo por crédito saldo negativo de IRPJ. O saldo foi revisto em razão de recálculo do
lucro real. O sujeito passivo alegou que essa alteração não poderia ter sido feita em razão
da decadência. Assim consignou o relator do paradigma:
Daí porque entendo que assiste razão à demandante ao suscitar a decadência do
direito do Fisco em contestar a exclusão no resultado do valor de R$
10.972.717,30 referente à reversão de provisões. Trata-se de alteração no
resultado da pessoa jurídica no ano-calendário de 1995 efetuada apenas em
2007. Nesse caso, o pedido de compensação não tem o condão de “reabrir” o
prazo decadencial.
Por sua vez, o despacho de embargos (recorrido) considerou inaplicável o instituto da
decadência, uma vez que o acórdão recorrido afirmou não ter havido inovação ou
alteração da fundamentação legal a ensejar a contagem de prazo nos termos pleiteados.
Portanto, em relação ao segundo paradigma no 1402-002.151, a recorrente também
logrou êxito em demonstrar divergência, no que diz respeito ao prazo decadencial
para revisão da escrita contábil, quando da análise de pedido de compensação de
saldo negativo de IRPJ.
Fl. 1159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.279 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.005967/2007-97

Diante do exposto, com fundamento nos arst.67 e 68, do anexo II do RICARF, proponho
que seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo apenas no que diz respeito às matérias constantes dos itens: ii. cerceamento do
direito de defesa; iii. competência da autoridade e; iv. prazo decadencial para
revisão da escrita fiscal.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões questionando exclusivamente o
mérito do recurso.
Em sede de memoriais, o sujeito passivo formula pedido adicional de
sobrestamento do presente feito em razão de decisões judiciais proferidas em 2018 e 2020 nos
autos da ação anulatória no 5001413-10.2020.4.03.6121, referente ao processo administrativo no
16561.720068/2011-54. Aponta que, conforme decisão proferida nos autos de tal medida
judicial, que a ordem para suspender a exigibilidade do crédito decorrente do processo
administrativo no 16561.720068/2011-54 também motivou a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário referente ao processo administrativo no 16048.720011/2012-45. Sustenta,
assim, que “as razões expressas nas decisões judiciais, se aplicadas no caso concreto, são
suficientes para suspender o presente feito até que seja decidido o mérito da ação anulatória no
5000881-07.2018.4.03.6121, na medida em que seguindo a premissa então assumida pela
Turma Ordinária deste E. CARF, os atos ocorridos nos processos nos. 16561.720068/2011-54 e
16048.720011/2012-45 devem ser acompanhados pelo processo em epígrafe”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu
seguimento, motivo pelo qual concordo e adoto as razões do i. Presidente da 1a Câmara da 1a
Seção do CARF para conhecimento do recurso especial, nos termos do permissivo do art. 50, §
1o, da Lei 9.784/1999.
Assim, conheço do recurso especial.

Mérito
O mérito do presente recurso se divide em três temas. Passo a tratar de cada um
separadamente.
Fl. 1160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.279 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.005967/2007-97

Item “ii” do despacho decisório: Nulidade da decisão por cerceamento do direito de
defesa, nos termos do art. 59, II, do Decreto 70.235/72
Neste item, o sujeito passivo alega que a decisão recorrida, muito embora tenha
reconhecido integralmente o erro das razões trazidas em despacho decisório para não homologar
a compensação, acaba por negar provimento ao recurso por fundamento diverso, fato novo e
alheio ao caso concreto.
Sustenta que tal circunstância, além de resultar em alteração de critério jurídico
(artigo 146 do CTN), representaria violação ao princípio da não-surpresa, previsto nos arts. 9o e
10 do CPC/15 (que, alega, é aplicável ao processo administrativo por disposição expressa do art.
15 do CPC/15).
As regras citadas são as seguintes:
CPC/15
Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente
ouvida.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:
I - à tutela provisória de urgência;
II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;
III - à decisão prevista no art. 701.
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento
a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que
se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
(...)
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
Deixo de me pronunciar sobre se tal medida acarretou ou não violação ao artigo
146 do CTN por alteração de critério jurídico eis que, nos termos do despacho de
admissibilidade, o recurso especial teve seguimento negado quanto a tal matéria, carecendo
competência a esta 1a Turma da CSRF para se manifestar sobre a questão.
Não obstante, assiste razão à Recorrente quanto à alegação acerca de ter havido
cerceamento ao direito de defesa no caso concreto.
É fato que a existência do processo administrativo no 16561.720068/2011-54 era
de conhecimento do sujeito passivo, eis que dele é parte. Não obstante, até a decisão ora
recorrida, nunca havia sido discutido em sede processual se, muito menos em que medida, o
resultado de tal processo poderia repercutir no reconhecimento do direito creditório em questão.
Com a devida vênia ao afirmado no despacho de embargos de declaração, o fato
de o processo administrativo no 16561.720068/2011-54 ser de conhecimento do sujeito passivo
não sana o apontado vício processual, eis que permanece a inovação introduzida de ofício pela
Fl. 1161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.279 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.005967/2007-97

Turma a quo, independentemente de prévia manifestação das partes, com relação aos contornos
da lide no caso concreto.
A repercussão do resultado do processo administrativo no 16561.720068/2011-54
quanto aos presentes autos foi presumida pela decisão recorrida, de forma absoluta, sem análise
pormenorizada lá, e sem que o sujeito passivo tivesse tido qualquer oportunidade de sobre ela se
manifestar, com prejuízo ao sujeito passivo, o que importou, no caso, em violação ao princípio
da não surpresa, resultando em cerceamento ao seu direito de defesa.
Nesse ponto, o sujeito passivo alega que não há repercussão do processo
16561.720068/2011-54 quanto ao saldo negativo apurado nestes autos. Sobre isso, compreendo
que não é competência desta 1a Turma da CSRF sequer conferir tal informação, eis que esta
instância não se presta a reexame de fatos. A questão é que há, pelo menos, dúvida sobre tal
repercussão, presumida de forma absoluta pelo acórdão recorrido.
Também não procede a alegação do acórdão recorrido de que a anexação dos dois
processos administrativos por dependência poderia ter sido postulada pelo sujeito passivo e que
isso impediria “prejuízo a legítimo direito da recorrente”. O prejuízo da defesa é inerente à
inovação nesta fase recursal, sendo que eventual anexação dos processos não reduziria em nada
esse grave cenário.
Os processos poderiam ser anexados por dependência, como sugeriu a Turma a
quo, mas isso não renovaria a oportunidade para a apresentação de defesa quanto a esse aspecto -
- na verdade, o sujeito passivo ficaria na mesma situação que se encontra hoje, só que com dois
processos “anexados”.
Diante do exposto, por verificar cerceamento do direito de defesa do sujeito
passivo, compreendo que a decisão recorrida deve ser considerada nula por violação ao art. 59, II
do Decreto no 70.235/1972, na parte em que faz referência ao processo administrativo no
16561.720068/2011-54 e à sua repercussão no caso concreto.
Considerando que o acórdão recorrido, analisando o mérito da questão e toda a
documentação apresentada, reconheceu a improcedência do despacho decisório na única parte
deste que ainda era objeto da lide, deixou de existir qualquer motivação para que se negue o
direito creditório pleiteado nos presentes autos.
De fato, o Parecer SEORT/DRF/MNS no 339 (despacho decisório) justificou a
não homologação do direito creditório pleiteado pelo sujeito passivo por divergências entre
escrituração fiscal e DIPJ quanto à apuração de receitas e quanto ao custo das mercadorias,
sendo ambas as justificativas rechaçadas no presente processo administrativo – a primeira pela
DRJ e a segunda pela Turma a quo. Assim, uma vez que se se considerem nulas as
considerações da decisão recorrida acerca da repercussão do resultado do processo
administrativo no 16561.720068/2011-54 nos presentes autos, o resultado imediato de tal
conclusão é a necessária homologação da compensação ora em discussão.
Qualquer decisão que resulte na não homologação da compensação em questão
estará a trazer aos presentes autos razões para o não reconhecimento do direito creditório que
não constaram do despacho decisório, e que também não foram previamente discutidas nos
presentes autos, novamente importando inovação de fundamento e, com isso, para além de
Fl. 1162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.279 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.005967/2007-97

cerceamento a direito de defesa, inovação de argumento decisório contrário ao sujeito passivo
que não se admite também por violação ao devido processo legal.
Sendo o argumento acima suficiente para dar provimento integral ao recurso
especial, restam prejudicadas as demais questões colocadas para análise, razão porque deixo de
as analisar.
Prejudicado também o pedido de sobrestamento do presente feito até o julgamento
da ação anulatória n. 5000881-07.2018.4.03.6121, ante o resultado acima proposto.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial e, no mérito,
dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Acompanhei a I. Relatora em suas conclusões para dar provimento ao recurso
especial da Contribuinte por concordar que, no presente caso, houve cerceamento ao direito de
defesa da interessada na negativa de provimento ao seu recurso voluntário por fundamento
diverso daquele que vinha sendo debatido desde a não-homologação das compensações por ela
declaradas.
Como bem observa a I. Relatora, a não-homologação das compensações fora
justificada em divergências entre escrituração fiscal e DIPJ quanto à apuração de receitas e
quanto ao custo das mercadorias. A primeira acusação restou infirmada na decisão de 1a
instância e a segunda pelo Colegiado a quo. Em consequência, a subsistência do ato de não-
homologação foi motivada, apenas, na cogitação de repercussão, nestes autos, do decidido no
processo administrativo no 16561.720068/2011-54.
Fl. 1163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.279 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.005967/2007-97

Ocorre que, embora a Contribuinte certamente tivesse conhecimento do processo
administrativo no 16561.720068/2011-54, não há qualquer evidência de que lhe tenha sido
noticiada, antes, a repercussão do lançamento formalizado naqueles autos na aferição do saldo
negativo de IRPJ aqui utilizado em compensação, de modo a permitir-lhe manifestar sua
eventual discordância quanto a esta conclusão. E isto é relevante porque a existência de
lançamento no mesmo período ao qual se refere o saldo negativo pode não ser suficiente para
infirmá-lo, a depender do momento em que os atos são praticados e como se dá a determinação
do tributo lançado e do indébito utilizado em compensação. Correta, portanto, a conclusão da
Contribuinte no sentido de que esta repercussão foi presumida com base, apenas, na existência
do lançamento.
Minha divergência em relação aos fundamentos da I. Relatora está situada na
possibilidade de inexistir cerceamento se a repercussão em questão for noticiada à Contribuinte
não só neste, mas também em outros autos dos quais, após regular exercício de defesa, tais
constatações fossem transpostas para estes autos.
Aqui, porém, as compensações são declaradas em 2007; a não-homologação é
cientificada à Contribuinte em 30/06/2011; o lançamento é formalizado em 19/12/2011 nos autos
do processo administrativo no 16561.720068/2011-54; a decisão de 1a instância, embora
proferida em 21/03/2013, nada reporta acerca do processo administrativo no 16561.720068/2011-
54; e, somente no julgamento do recurso voluntário, em 26/11/2014, esta ocorrência é referida
nestes autos, possivelmente porque, como indicado no voto condutor do acórdão recorrido, na
análise do Colegiado em relação ao saldo negativo de CSLL tratado no autos do processo
administrativo no 16048.720011/2012-45, observou-se que a autoridade fiscal teve em conta as
repercussões, na apuração da CSLL, do lançamento antes formalizado. Neste cenário, ,
noticiando apenas a existência do lançamento e sua manutenção em julgamento de 10/09/2013, o
Colegiado a quo concluiu que não poderia reconhecer o direito creditório em litígio à
Contribuinte, apesar de afastadas as duas ocorrências que originalmente motivaram a não-
homologação.
Como se vê, só há indícios de que a Contribuinte soubesse da repercussão do
lançamento na base de cálculo da CSLL e, apesar do fato novo já existir antes da decisão de 1a
instância, nada lhe fora imputado nestes autos como fundamento adicional para a não-
homologação da compensação.
Neste contexto, concordo com as conclusões da I. Relatora de que a objeção
subsistente, que motivou a negativa de provimento ao recurso voluntário, foi constituída de
forma inválida nestes autos, e também não vejo razão para restituir os autos ao Colegiado a quo
para que, afastada esta objeção, se prossiga no julgamento do recurso voluntário. Friso que no
acórdão recorrido foi afastado, sem contestação - nem mesmo em contrarrazões ao recurso
especial -, o segundo e último fundamento expresso pela Unidade de Origem para não-
homologação, depois do afastamento do primeiro fundamento pela DRJ.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA
Fl. 1164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.279 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.005967/2007-97

Fl. 1165
DF CARF MF
Documento nato-digital